Tribunal: TJSP
Processo: 1009937-41.2019.8.26.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de obscuridade, omissão, contradição ou erro material - Pretensão ao reexame de questões já decididas - Matéria decidida expressamente no acórdão embargado - Intuito de revisão - Caráter infringente - Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018760
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1009937-41.2019.8.26.0005/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ROSALVO NOGUEIRA SANTANA (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), CARLOS GOLDMAN E MARIO
DE OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009937-41.2019.8.26.0005/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1009937-41.2019.8.26.0005/50000
Embargante: Rosalvo Nogueira Santana
Embargado: Banco do Brasil S.A.
Juiz de Primeiro Grau: Paulo de Tarsso da Silva Pinto
Voto no 41046
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inocorrência de
obscuridade, omissão, contradição ou erro material -
Pretensão ao reexame de questões já decididas - Matéria
decidida expressamente no acórdão embargado - Intuito de
revisão - Caráter infringente - Embargos declaratórios
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do
acórdão de fls. 199/204 do apenso, que deu parcial provimento ao recurso interposto
pelo ora embargante conforme assim ementado: “CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação
de cobrança - Contrato de abertura de crédito (BB Crédito Empresa) firmado em 2
de agosto de 2012 - Parcial procedência - Ilegitimidade passiva - Inocorrência -
Tratando-se de empresário individual (ME) não há diferenciação entre pessoa física
e jurídica - A pessoa jurídica distinta é mera ficção tributária para o fim exclusivo
de tratamento fiscal - Inocorrência de prescrição - Prazo quinquenal previsto no art.
206, § 5o, I, do Código Civil - Termo inicial a partir do vencimento do contrato -
Precedentes desta Câmara e Tribunal - Honorários advocatícios - Fixação que deve
observar o proveito econômico obtido pelas partes - Sentença parcialmente
modificada - Recurso parcialmente provido”.
Alega o embargante que o acórdão padece de omissão e
contradição, pois não foi observada a questão acerca da inexistência da relação
jurídica (não contratação), o que impediria o reconhecimento de termo final para
reconhecimento da prescrição, bem como porque deixou de analisar a alegação de
prescrição trienal (fls. 1/5).
É o relatório.
Rejeitam-se os embargos, pois o acórdão não padece de
quaisquer vícios a ser sanados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009937-41.2019.8.26.0005/50000 -Voto no
3
Houve a devida fundamentação acerca da existência e
validade do contrato apresentado nos autos, bem como sobre qual o prazo
prescricional deveria ter sido adotado no caso. Segue reprodução de trecho do
acórdão:
“(...)Trata-se de ação de cobrança lastreada em contrato de abertura de crédito (BB Crédito
Empresa) firmada em 2 de agosto de 2012, no valor de R$ 67.880,00, a ser paga em 33 parcelas,
com vencimento em 28 de julho de 2015 (fls. 30/33). (...) Também não ocorreu a prescrição, pois o
prazo a ser aplicado é o quinquenal, nos termos do art. 206, §5o, I, do Código Civil, tendo como
marco inicial da contagem a data do vencimento do contrato (28/07/2015 - fl. 30). Desse modo,
restaria configurada apenas em 28 de julho de 2020, sendo que a presente ação foi proposta,
tempestivamente, em 07/06/2019. Nesse sentido é o entendimento desta Câmara: “Monitória
Contrato de abertura de crédito em conta corrente Justiça gratuita Pessoa jurídica Ausência de
prova idônea da insuficiência patrimonial Benesse indeferida, evitando a malversação do instituto
Licitude do contrato de adesão Prescrição quinquenal Art. 206, § 5.o, I, do Código Civil Pretensão
não atingida pelo decurso do tempo Termo inicial contado do vencimento e consolidação da dívida
Adequação da via eleita (...) Recurso conhecido, em parte, e não provido, com determinação”
(Apelação no 1007691-02.2016.8.26.0224 Rel. César Peixoto Julgada em 31 de julho de 2019). (g.n.)
E desta Corte: “Ação de cobrança - Contrato Bancário - Financiamento de veículo - Extinção da
ação pelo reconhecimento da prescrição - Descabimento - Aplicação, no caso, do prazo prescricional
de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do CC - Termo inicial a partir do vencimento da última
parcela do financiamento - Prescrição não configurada Extinção decretada que deve ser afastada -
Sentença anulada - Recurso provido” (Apelação no 1133980-90.2018.8.26.0100 Rel. Thiago de
Siqueira 14a Câmara de Direito Privado Julgada em 10 de agosto de 2020). “CONTRATO
BANCÁRIO CAPITAL DE GIRO AÇÃO DE EXECUÇÃO PRAZO PRESCRICIONAL (ART. 206, § 5o,
I DO CC) O prazo de prescrição para a pretensão de cobrança da dívida de financiamento bancário
é contado da data de vencimento contratualmente estabelecida, mesmo que, em razão do
inadimplemento, possa o credor considerá-la vencida antecipadamente Em se tratando, ademais, de
um contrato de financiamento visando à obtenção de capital de giro, o prazo prescricional a ser
observado é o de cinco anos do art. 206, § 5o, I do CC, aplicável à cobrança das dívidas líquidas
constantes de instrumentos particulares, enquanto o prazo de três anos do art. 206, § 3o, VIII do CC
está relacionado à pretensão para haver pagamento dos chamados títulos de crédito próprios, com a
ressalva ainda ao disposto em legislação especial Prazo prescricional para a pretensão de cobrança
do valor ajustado no contrato não verificado na data da distribuição da ação de execução, devendo,
além disso, ser observado o disposto no § 1o do art. 219 do CPC Recurso provido.” (Apelação no
0020800-44.2012.8.26.0482 Rel. Luiz Arcuri - 15a Câmara de Direito Privado Julgada em 15 de
setembro de 2015). Quanto à ausência de documento assinado pelo apelante, nenhum óbice há no
reconhecimento de que seja ele devedor do valor do contrato, pois houve admissão, na petição
inicial, da contratação, bem como da disponibilização do valor (...)”.
Como se vê, as questões versadas no recurso foram
analisadas de forma suficientemente fundamentada e em consonância com a lei e
interpretação jurisprudencial, o que permite concluir que pretende o embargante, na
verdade, a rediscussão do tema, com a reforma do julgado que lhe foi desfavorável, o
que é inadmissível em sede de embargos de declaração.
Reitera-se que os embargos de declaração se prestam apenas
à reparação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, defeitos que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009937-41.2019.8.26.0005/50000 -Voto no
4
existem na decisão embargada. Não pode o acórdão ser considerado obscuro, omisso
ou contraditório apenas porque o entendimento adotado não coincide com o do
embargante.
A jurisprudência é firme quanto à excepcionalidade de
atribuição de caráter infringente ou modificativo aos embargos declaratórios, o que
se admite somente em consequência do acolhimento de eventual omissão,
obscuridade ou contradição.
Nesse sentido já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal
de Justiça:
“Os embargos de declaração não são palco para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua
alteração. Por isso, 'não se admite embargos de declaração com
efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do
art. 535 do Código de Processo Civil”. (STJ-Corte Especial, ED
no REsp 437.380, Rel. Min. Menezes Direito, j. 20.04.05, não
conheceram, v.u., DJU 23.05.05, p 119, apud Theotonio Negrão,
Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 41a
ed., São Paulo, Saraiva, pág. 742). “Todavia, é inegável que
modificações poderão ocorrer no julgamento dos embargos, como
consequência indissociável da extirpação do vício autorizador da
sua oposição. Assim: “Embargos declaratórios não se prestam a
modificar capítulo decisório, salvo quando a modificação figure
consequência inarredável da sanação de vício de omissão,
obscuridade ou contradição do ato embargado” (STF-1a T., AI
495.880-AgRg-Edcl, rel. Min. Cezar Peluso, j. 28.03.06,
rejeitaram os embs., v.u. DJU 28.04.006, p. 21). Também: “A
obtenção de efeitos infringentes, como pretende a embargante,
somente é possível, excepcionalmente, nos casos em que,
reconhecida a existência de um dos defeitos elencados nos incisos
do mencionado art. 535, a alteração do julgado seja consequência
inarredável da correção do referido vício; bem como nas
hipóteses de erro material ou equívoco manifesto, que, por si sós,
sejam suficientes para a inversão do julgado” (STJ-3a Seção, MS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009937-41.2019.8.26.0005/50000 -Voto no
5
11.760-Edcl, rel. Min. Laurita Vaz, j. 27.09.06, rejeitaram os
embs., v.u., DJU 30.10.06, p. 238, apud Theotonio Negrão, Código
de Processo Civil e legislação processual em vigor, 41a ed., São
Paulo, Saraiva, pág. 742).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator